Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-73.2012.8.11.0096
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000487-73.2012.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
A Fazenda Pública estadual interpôs apelação contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, devido à alegação de valor irrisório do crédito e ausência de movimentação útil. A parte exequente contestou a decisão alegando que houve citação válida da parte executada e a localização de bem penhorável.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, mesmo diante da citação válida e da localização de bem penhorável.

III. Razões de decidir:

3.
O entendimento do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ estabelecem critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, como a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.

4.
No caso concreto, a citação foi realizada e bem penhorável foi localizado, o que demonstra a possibilidade de prosseguimento
da execução, afastando a aplicabilidade das hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: "1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é cabível quando não houver citação válida ou quando, mesmo havendo citação, não forem localizados bens penhoráveis; 2. A presença de citação válida e de bens penhoráveis afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o
.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema 1.184; TJ-MT, N.U
1003759-27.2018.8.11.0006
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000487-73.2012.8.11.0096
promovida contra
BRUNO HELLER
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o
d. Juízo
de origem
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal,
uma vez que o presente caso não se enquadra nos requisitos de extinção por ausência de interesse de agir.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Instada para se manifestar, a parte apelada
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo
, com a consequente manutenção da sentença recorrida,
em razão da inércia da Fazenda Pública, bem como pelo fato de o valor executado ser inferior a 160 UPF
(Id.
233512174
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096 promovida contra
BRUNO HELLER
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se dos autos que o ente municipal ajuizou a presente execução fiscal visando o recebimento de crédito inscrito em dívida ativa de pequeno valor.

Vê-se ainda que houve a citação válida da parte executada

(Id. 233510741, Pág. 56)
.

Ato contínuo,
o executado constituiu advogado nos autos
e indicou bem à penhora, que foi rejeitado pela Fazenda Pública na ocasião
(Id. 233510741, Pág. 60)
.

Foi então formulado pelo exequente, ora apelante, penhora dos automóveis registrados em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD (Id. 233510741, Pág. 86)
.

Deferido o pedido pelo Magistrado, foi
lançada no prontuário do veículo Toyota Hilux a restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o ao processo (Id. 233512150)
.

A Fazenda Pública, então, requereu a designação de data para alienação judicial do bem penhorado (Id. 233512152).

No entanto,
o
d. Juízo
de origem

extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC
, ao considerar que instada a se manifestar, a parte exequente permaneceu
inerte.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o
Magis
trado delimitar os fatos por ele consid
er
ados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Ocorre que, como elucidado acima, houve
(i)
a citação válida da parte executada e, principalmente,
(
ii
)

foi localizado bem penhorável
para satisfação do crédito.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela parte exequente há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido, a jurisprudência
em casos semelhantes ao presente
. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – V
ALOR IRRISÓRIO – PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor,
é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ
.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que
houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido”.

(TJ-MT 1005214-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,

Publicad
o
no DJE 19/08/2024)
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – PENHORA REALIZADA
– AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que h
ouve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, além de que há penhora em curso para satisfação do valor devido
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido”.

(TJ-MT 1003759-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
rEL.
Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, EM RAZÃO DE VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA ADOTADA, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA, ENTRETANTO, AO TEOR DA RESOLUÇÃO no 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CITAÇÃO EFETIVADA
. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 1 ANO. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR VALOR IRRISÓRIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR 00008767820238160146 Rio Negro, Rel. Des. Carlos
Mauricio

Ferreira
, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

[sem destaque no original].

Quanto aos pedidos formulados pela parte apelada em suas contrarrazões, sobretudo no que concerne à necessidade de manutenção do
decisum
em razão da inércia da Fazenda Pública, bem como pelo fato de o valor executado ser inferior a 160 UPF, entendo que a anulação da sentença, por inaplicabilidade do Tema n. 1.184 do STF, no caso concreto, não impede que tais questões sejam suscitadas e arguidas, primariamente, na origem, sob pena, inclusive, de supressão de instâncias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024